Tribunal: TJPA
Processo: 0807194-27.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8867 - Substituição Processual
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807194-27.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA

AGRAVADO: JUCELITO MATOS CAMPOS

PROCURADOR: ANDERSON DA SILVA TIMOTEO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA - ANUÊNCIA EXPRESSA DA PARTE CONTRÁRIA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 109, §1º E ART. 779, INCISO III, TODOS DO CPC – ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE QUE MERECE ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO – DESBLOQUEIO DE SUAS CONTAS E REGULAR RESTITUIÇÃO DOS VALORES PENHORADOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À SUCESSORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em questão, em relação ao pedido de sucessão processual, o agravado, ao se manifestar sobre a petição conjunta da REDEPREV e FASCEMAR, o fez tendo pleno conhecimento do que estava sendo pleiteado no referido petitório. Ressalta-se que o recorrido foi claro ao afirmar que nada tinha a opor quanto ao ingresso da peticionante FASCEMAR no polo passivo da presente ação, na condição de sucessora da REDEPREV.

2-Afim de corroborar com tal entendimento, observa-se que na própria manifestação, o agravado cita como fundamento à anuência, os seguintes dispositivos: art. 42, §3º e art. 568, inciso III, todos do CPC/73 (atuais art. 109, §3º e art. 779, inciso III do CPC/2015), e da simples leitura dos mesmos, fica claro que o recorrido estava se referindo à sucessão processual e não ao simples ingresso da FASCEMAR no polo passivo da demanda, tanto que o mesmo, naquela oportunidade, não utilizou como fundamento o art. 42, §2º (atual art. 109, §2º do CPC/2015) que trata de assistência litisconsorcial.

3- O que se percebe, na verdade, é que como a ordem de bloqueio do valor executado na conta da ENERGISAPREV (atual denominação de REDEPREV) foi positivo, o agravado quis assegurar, de imediato, o sucesso da execução, mudando o posicionamento em relação a sua declaração de aceite da sucessão processual realizada anteriormente. Nesse momento, inclusive, em manifestação (ID Nº. 942804 –FLS. 350), o ora recorrido, ao contrário do que havia sido declarado antes, afirma que sua anuência fora no sentido somente do ingresso da FASCEMAR no polo passivo, como assistente litisconsorcial, aqui, já utilizando o fundamento descrito no art. 109, §2º do CPC.

4-Assim, entende-se que o agravado não pode valer-se da própria torpeza, anuindo num primeiro momento com a sucessão processual, para logo em seguida, após o bloqueio positivo na conta da ora agravante, desdizer o que declarou, dando entendimento diverso do que fora expressamente afirmado em Juízo com a petição de fls. 235 (ID Nº. 942799).

5-Como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, o assunto tratado nos autos é de sucessão processual, não podendo o agravado, num primeiro momento dizer que concorda com a troca de titularidade, e depois afirmar que na verdade estava se referindo à anuência quanto à assistência litisconsorcial, o que em momento nenhum fora pleiteado pela REDEPREV e FASCEMAR em petição de fls. 206 (ID Nº. 942797).

6- Desta feita, considerando que a sucessão só é admitida se o adversário do adquirente ou cedente o permitir, seja de forma expressa ou tácita, após o pronunciamento que lhe concedeu prazo para se manifestar sobre a pretensão da parte de se retirar do processo, pondo outrem em seu lugar, conforme ocorrera no caso em questão, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a parte agravada anuiu com a saída da parte originária da lide, sendo, portanto, a agravante parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.

7-Sendo assim, no que concerne ao pedido de sucessão processual, merece reparos a decisão agravada, devendo tal pedido ser regularmente deferido, por ter a parte contrária expressamente anuído, nos termos do art. 109, §1º e art. 779, inciso III, todos do CPC.

8-Em decorrência da reforma que ora se faz, necessária se mostra a regular exclusão da agravante do polo passivo, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação a FASCEMAR. Ressalta-se, por oportuno, que os valores bloqueados na conta da ora recorrente, bem como a penhora desse montante mostra-se irregular, devendo, portanto, haver a imediata restituição do valor penhorado e o desbloqueio das contas da recorrente. Qualquer constrição decorrente do cumprimento de sentença, deve a partir de então recair somente em desfavor da sucessora FASCEMAR.

9-Recurso conhecido e provido, para reformar parte da decisão ora vergastada, no sentido de deferir o pedido de sucessão processual, e com isso, determinar a exclusão da agravante do polo passivo da demanda, com a imediata restituição do valor penhorado e desbloqueio das contas da recorrente, e, por fim, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação a sucessora FASCEMAR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de pedido de efeito suspensivo interposto por
ENERGISAPREV – FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDÊNCIA, ATUAL DENOMINAÇÃO DA REDEPREV – FUNDAÇÃO REDE DE PREVIDÊNCIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Proc. nº.: 00131291320078140301) indeferiu o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 109, §1º do CPC, julgando improcedente a impugnação à conta de liquidação, bem como dando por penhorado o valor bloqueado via BACENJUD, tendo como ora agravado
JUCELITO MATOS CAMPOS
.

Alega a agravante que em 07/08/2014, as entidades (FASCEMAR E REDEPREV) peticionaram em conjunto requerendo a retificação do polo passivo e a substituição da primeira pela segunda, tendo a FASCEMAR passado a responder ao processo, apresentando em seu nome todas as petições subsequentes, devidamente assinadas por seus patronos, inclusive a impugnação ao cálculo de liquidação.

Aduz que o Juízo de 1º grau, antes mesmo de intimar a executada a proceder o pagamento voluntário, determinou o bloqueio das contas via BACENJUD, atingindo assim, a agravante.

Sustenta que a ENERGISAPREV, embora inicialmente tenha feito parte da lide, não possui mais legitimidade e responsabilidade para compor aquela demanda, de forma que não há qualquer razão para ter que arcar com a execução.

Salienta que o ora agravado já havia se manifestado expressamente acerca da concordância da substituição processual, afirmando que tal anuência fora ignorada pelo Juízo, que acabou por indeferir o pleito por falta de anuência do agravado.

Alega ainda nulidade do cumprimento de sentença por ausência de intimação da executada, posto que após a petição conjunta demonstrando a sucessão entre entidades, os patronos da FASCEMAR foram incluídos nos autos e somente os mesmos passaram a receber as intimações, salientando que ao não deferir a substituição requerida, o Juízo de 1º grau deveria ter determinado a devida intimação da agravante para se manifestar dos cálculos apresentados pela exequente, em observância ao art. 5º, inciso LV da CF e art. 7º do CPC.

Ressalta que a ausência de intimação causou enorme prejuízo, tendo em vista que a ora recorrente não teve ciência do início do cumprimento de sentença e assim, não pode impugnar os valores apresentados pela exequente.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 1848333), foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela ora agravante, no sentido de sustar a eficácia da decisão ora vergastada até pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1930591), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, salientando que a agravante fora devidamente intimada de todas as decisões proferidas pelo Juízo de 1º grau na fase de cumprimento de sentença.

Aduz também que não há nenhum documento que revele sua concordância expressa com a retificação do polo passivo da ação, ressaltando que apenas anuiu ao ingresso da FASCEMAR – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do que preleciona o art. 109, §2º do CPC/2015, equivalente ao art. 42, §2º do CPC/73.

Sustenta que em relação à alegação de nulidade por suposta irregularidade/ausência de intimação da agravante, a mesma é extemporânea, e, portanto, preclusa, nos termos do art. 278 do CPC, posto que a recorrente deveria ter suscitada na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos principais, o que, segundo o recorrido, não ocorreu.

Por fim, pugna pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu

o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 109, §1º do CPC, julgando improcedente a impugnação à conta de liquidação, bem como dando por penhorado o valor bloqueado via BACENJUD.

Pelo que se depreende, os principais argumentos suscitados pela agravante, dizem respeito a aceitação expressa, pelo agravado, do pedido de sucessão processual formulado pela recorrente, bem como a alegação de nulidade do cumprimento de sentença por suposta ausência de intimação da agravante de todos os atos do referido processo.

DA SUCESSÃO PROCESSUAL:

Primeiramente, cumpre registrar o escorreito esclarecimento feito pelo Juízo de 1º grau a quando do pronunciamento da matéria, tendo salientado na oportunidade que a hipótese dos autos é de sucessão processual, em que pese as partes, em várias petições, se referirem a tal instituto como sendo “substituição processual”.

Nessa esteira de raciocínio, observe-se que REDEPREV e FASCEMAR, em petição protocolizada no dia 08/09/2014 (ID Nº. 942797 – FLS. 206), pleitearam a sucessão da titularidade do polo passivo, isto é, a alteração da parte originária REDEPREV pela FASCEMAR.

O agravado, por sua vez, após o Juízo determinar que se manifestasse sobre o pedido de sucessão processual (ID Nº. 942799 – FLS. 234), atravessou petição, afirmando in verbis, senão vejamos:

“
Que nada tem a opor quanto ao ingresso da peticionante FASCEMAR – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA no polo passivo da presente ação, na condição de sucessora da REDEPREV – FUNDAÇÃO REDE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, uma vez que os adquirentes são também atingidos pelos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, assim como os sucessores do devedor são sujeitos passivos da execução, conforme preconizam os arts. 42, §3º e 568, III, do CPC, respectivamente.

Outrossim, requer o prosseguimento do feito.

Termos em que, pede deferimento”

Aqui, imperioso salientar que os dispositivos citados são correspondentes ao CPC/73, vigentes à época da petição. Pois bem. Conforme se depreende dos autos, após a manifestação acima mencionada, o feito prosseguiu, com a posterior determinação do bloqueio do valor apurado pelo Juízo de 1º grau (ID Nº. 942799 – FLS. 286).

Acontece que a referida constrição do valor executado ocorrera na conta da ENERGISAPREV (atual denominação da REDEPREV) e esta, em petição datada de 21/03/2018 (ID Nº. 942799 – FLS 294), requereu sua exclusão do polo passivo da demanda e o desbloqueio de suas contas, em razão de ter havido a sucessão processual.

O ora recorrido, instado a se manifestar, afirmou que em momento algum anuiu com a sucessão processual, mas apenas e tão somente com o ingresso da FASCEMAR na condição de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2º do CPC/2015 (ID Nº 942804 – FLS.350).

A partir daí, portanto, iniciou-se a controvérsia em relação à anuência ou não do agravado no que concerne à sucessão processual. O Juízo de 1º grau ao proferir a decisão ora vergastada firmou entendimento de que o recorrido apenas havia afirmado que não se opunha ao ingresso da FASCEMAR no polo passivo, passando esta também a ser alcançada pelos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, salientando o magistrado “a quo” não ter dúvidas de que o recorrido entendeu que a REDEPREV continuaria na demanda. Vejamos o trecho do decisum:

“Muito embora JUCELITO tenha dito às fls. 235 que nada tinha a opor quanto ao ingresso da peticionante FASCEMAR na condição de sucessora da REDEPREV, assim disse por entender que FASCEMAR apenas ingressaria no polo passivo da demanda e seria também alcançada pelos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias. Não tenho dúvida de que o JUCELITO entendeu que REDEPREV continuaria na demanda.

Então não concordou
, já que a hipótese é de saída da REDEPREV para o ingresso da FASCEMAR, não havendo que a possibilidade, neste caso, da formação de litisconsorte passivo, enfim, não se trata de intervenção de terceiros.

Mais adiante, quando JUCELITO novamente interveio nos autos (justamente a manifestação que a d. relatora determinou que se aguardasse para a elucidação da divergência), afirmou que não havia concordado com a sucessão processual da REDEPREV pela FASCEMAR, mas apenas teria anuído com seu ingresso no polo passivo da demanda, sendo que essa anuência não implicaria em aceitação ainda que tácita da sucessão. Tanto é assim que JUCELITO até concordaria se houvesse bloqueio positivo de dinheiro da FASCEMAR (fls. 350/352).

Ora, se JUCELITO aceita a sucessão processual mediante determinada condição,
então, não aceita,
porque a sua aceitação não pode ser condicional.”

Ocorre que, esta Relatora tem entendimento diverso do adotado pelo Juízo de 1º grau, isto porque, conforme esposado acima, o agravado, ao se manifestar sobre a petição conjunta da REDEPREV e FASCEMAR, o fez tendo pleno conhecimento do que estava sendo pleiteado no referido petitório. Ressalta-se que o recorrido foi claro ao afirmar:
“que nada tem a opor quanto ao ingresso da peticionante FASCEMAR – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA no polo passivo da presente ação,
na condição de sucessora da REDEPREV – FUNDAÇÃO REDE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
...”

A fim de corroborar com tal entendimento, observa-se que na própria manifestação, o agravado cita como fundamento à anuência, os seguintes dispositivos: art. 42, §3º e art. 568, inciso III, todos do CPC/73 (atuais art. 109, §3º e art. 779, inciso III do CPC/2015).

Vejamos o que dispõem os artigos mencionados:

“Art. 109- A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§3º-Estendem os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”

“Art.779- A execução pode ser promovida contra:

III- o novo devedor que assumiu, com consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo”

O fundamento utilizado, conforme se depreende da simples leitura dos dispositivos acima citados, deixa claro que o agravado estava se referindo à sucessão processual e não ao simples ingresso da FASCEMAR no polo passivo da demanda, tanto que o mesmo, naquela oportunidade, não utilizou como fundamento o art. 42, §2º (atual art. 109, §2º do CPC/2015) que trata de assistência litisconsorcial.

Frisa-se que o próprio Juízo de 1º grau, no decisum ora vergastado, cita o atual art. 779, inciso III do CPC, assim como o art. 109, §1º como regramento que prevê a possibilidade de sucessão processual, desde que com a anuência do credor.

O que se percebe, na verdade, é que como a ordem de bloqueio do valor executado na conta da ENERGISAPREV (atual denominação de REDEPREV) foi positivo, o agravado quis assegurar, de imediato, o sucesso da execução, mudando o posicionamento em relação a sua declaração de aceite da sucessão processual realizada anteriormente. Nesse momento, inclusive, em manifestação (ID Nº. 942804 –FLS. 350), o ora recorrido, ao contrário do que havia sido declarado antes, afirma que sua anuência fora no sentido somente do ingresso da FASCEMAR no polo passivo, como assistente litisconsorcial, aqui, já utilizando o fundamento descrito no art. 109, §2º do CPC.

Assim, entende-se que o agravado não pode valer-se da própria torpeza, anuindo num primeiro momento com a sucessão processual, para logo em seguida, após o bloqueio positivo na conta da ora agravante, desdizer o que declarou, dando entendimento diverso do que fora expressamente afirmado em Juízo com a petição de fls. 235 (ID Nº. 942799)

Como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, o assunto tratado nos autos é de sucessão processual, não podendo o agravado, num primeiro momento dizer que concorda com a troca de titularidade, e depois afirmar que na verdade estava se referindo à anuência quanto à assistência litisconsorcial, o que em momento nenhum fora pleiteado pela REDEPREV e FASCEMAR em petição de fls. 206 (ID Nº. 942797).

Imperioso ressaltar, que para o deferimento do pedido de sucessão processual, basta a anuência expressa da parte contrária, conforme se depreende da jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELA CESP –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – PRETENSÃO DA NOVA CONCESSIONÁRIA DE INGRESSAR NO FEITO COM BASE NO ARTIGO 109, § 1.º E § 2.º, DO NCPC
– DESCABIMENTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL E DA ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – FEITO SENTENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo nos autos expressa discordância da parte requerida quanto à sucessão processual, descabe no caso o reconhecimento do instituto, nos termos do art. 109, § 1.º, do NCPC
. Não há falar em assistência litisconsorcial, prevista no § 2.º, do art. 109, do CPC/2015, quando verificado que os autos foram sentenciados em razão de acordo entre as partes originárias, tendo a respectiva sentença transitado em julgado. (TJ-MS - AI: 14040406920198120000 MS 1404040-69.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 18/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE ESPECIAL.
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO BANCO PELA CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. RECURSO DA AUTORA. DEFESA PELO NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. PROVIMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA. TEOR DO ARTIGO 109, § 1º DO CPC.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INDEVIDA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES DE PARTICIPAÇÃO COMO LITISCONSORTE QUE DEVE SER FEITO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0004177-88.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 04.05.2020) (TJ-PR - AI: 00041778820208160000 PR 0004177-88.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 04/05/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUCESSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO. Cessão de crédito que não necessita do consentimento do executado. Art. 778, § 1º c/c § 2º CPC.
Em tratando-se de título executivo, o consentimento da parte contrária só se exige quando a sucessão é pretendida pelo executado.
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00506135820198190000, Relator: Des(a). JDS FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 27/11/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL

CIVIL - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA

-
ALIENAÇÃO DO BEM EXPROPRIADO - SUBSTITUIÇÃO

DA PARTE - LEGITIMIDADE "AD CAUSAM"

INALTERADA - INTERPRETAÇÃO DO ART.

42

DO

CPC

- PRECEDENTES.

- A Lei Adjetiva Civil fixa, no preceito invocado (art. 42), a estabilidade subjetiva da relação

processual, apenas admitindo-se a alteração das partes havendo a concordância da parte contrária à sucessão

no processo. Não ocorrendo a anuência, permanece inalterada a relação

processual

subjetiva, prosseguindo a lide entre as partes originárias.
- Recursos especiais da Fazenda do Estado de São Paulo e Júlio César Ferraz de Camargo prejudicados. - Recurso especial de Março Antônio Malzoni e outros conhecido e provido, determinando-se o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.(STJ, REsp 276794/SP, Segunda Turma, Rel. Francisco Peçanha Martins, DJ 30/05/2005, p. 268)

Desta feita, considerando que a sucessão só é admitida se o adversário do adquirente ou cedente o permitir, seja de forma expressa ou tácita, após o pronunciamento que lhe concedeu prazo para se manifestar sobre a pretensão da parte de se retirar do processo, pondo outrem em seu lugar, conforme ocorrera no caso em questão, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a parte agravada anuiu com a saída da parte originária da lide, sendo, portanto, a agravante parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.

Sendo assim, no que concerne ao pedido de sucessão processual, merece reparos a decisão agravada, devendo tal pedido ser regularmente deferido, por ter a parte contrária expressamente anuído, nos termos do art. 109, §1º e art. 779, inciso III, todos do CPC.

Em decorrência da reforma que ora se faz, necessária se mostra a regular exclusão da agravante do polo passivo, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação a FASCEMAR. Ressalta-se, por oportuno, que os valores bloqueados na conta da ora recorrente, bem como a penhora desse montante mostra-se irregular, devendo, portanto, haver a imediata restituição do valor penhorado e o desbloqueio das contas da recorrente. Qualquer constrição decorrente do cumprimento de sentença, deve a partir de então recair somente em desfavor da sucessora FASCEMAR.

No que concerne à alegação de nulidade do cumprimento de sentença por suposta ausência de intimação da agravante de todos os atos do referido processo, observa-se que tal matéria encontra-se prejudicada, em razão da exclusão da agravante do polo passivo que ora se faz.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parte a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, no sentido de deferir o pedido de sucessão processual, e com isso, determinar a exclusão da agravante do polo passivo da demanda, com a imediata restituição do valor penhorado e desbloqueio das contas da recorrente, e, por fim, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação a sucessora FASCEMAR.

É COMO VOTO.

Belém, 12/08/2020